Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714016-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: REGINO FRANCISCO DE SOUSA RECORRIDA: MARIA ALCINA DE CASTRO ÚRSULO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CRÉDITO PRINCIPAL. CRÉDITO ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE SEPARAÇÃO OU PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo segundo exequente, acerca da retenção de valores correspondentes aos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de destaque em relação ao crédito principal dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais fixados quando do processo de conhecimento. III. Razões de decidir 3. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 dispõe que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3.1. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 35, § 2o, que “a compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual”. 3.2. A execução deve ocorrer no interesse do credor e que não há razão para retenção de pagamento de crédito acessório de honorários de sucumbência quando ainda não satisfeito o crédito principal, sob pena de subversão da regra do art. 907 do CPC. 3.3. No caso em análise, não foi trazido aos autos de origem o contrato de honorários entre o advogado e o cliente que autorize o desconto ou a retenção de valores que devam ser entregues ao constituinte. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 22, § 4o, da Lei 8.906/94, e 907 do CPC, argumentando a possibilidade de retenção e destaque de honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono da parte, dado o seu caráter autônomo. Embora fundamente seu apelo também na alínea “c” do permissivo constitucional, deixa de colacionar jurisprudência em abono de sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 22, § 4o, da Lei 8.906/94, e 907 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que concerne ao pedido de concessão de tutela antecipada, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014